Tribunal: TJBA
Processo: 8140632-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140632-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA e outros (2) Advogado(s): JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA EDUARDA DOS SANTOS PIVETTA, GABRIELLA FERNANDES DE ASSUNCAO VIAL, HELENA PENNA MARCHI, LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, para anular sentença proferida em embargos à execução e determinar o retorno dos autos à origem, com a finalidade de permitir a produção de prova pericial contábil requerida pelos apelantes. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido enfrentada a alegação de preclusão do direito à prova, em razão de suposta inércia dos apelantes ao serem intimados para especificar as provas a produzir, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de preclusão do direito à produção de prova pericial contábil, alegadamente configurada pela ausência de manifestação da parte apelante após intimação para especificação de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisa expressamente a necessidade de produção de prova pericial contábil, registrando que os apelantes requereram tal prova desde a petição inicial dos embargos à execução, com a finalidade de demonstrar alegadas irregularidades nos contratos bancários, especialmente quanto à capitalização de juros, critérios de amortização e aplicação de taxas superiores às médias de mercado. 5. A decisão colegiada reconhece que a controvérsia envolve questões técnicas relacionadas a cálculos financeiros e contábeis, concluindo que a perícia contábil é imprescindível para o adequado deslinde da causa. 6. O acórdão afirma que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova técnica requerida, configura cerceamento de defesa, o que justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. 7. Inexiste omissão quanto à alegação de preclusão do direito à prova, uma vez que a decisão enfrentou a necessidade de dilação probatória e concluiu pela indispensabilidade da perícia para o esclarecimento das questões controvertidas. 8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 9. Para fins de prequestionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, segundo a qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa a necessidade de produção de prova pericial contábil e reconhece o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. 3. A alegação de preclusão do direito à prova não afasta a possibilidade de produção de perícia quando a controvérsia envolve questões técnicas indispensáveis ao esclarecimento da matéria. 4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8140632-53.2022.8.05.0001, em que é embargante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e embargados CONSTRUTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, ANTONIO FERNANDO MEIRA BARRETO E JOEL BARRETO JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.